Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-61.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE ORIGINOU A MULTA. DESCUMPRIMENTO JUSTIFICADO. EXCLUSÃO DA MULTA. ARTIGO 537, § 1º, INCISO II DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, e o decidido no Tema 706 do e. STJ, a decisão que estipula o valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer não faz coisa julgada, autorizando ao juiz a qualquer tempo, inclusive de ofício, deixar de aplicá-la, modificar seu valor, periodicidade ou até a exclusão da multa. Comprovado nos autos as razões do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, e justificado o descumprimento, inexiste ilegalidade na exclusão da multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023017-61.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA

APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON ESTEVAO REY MOLINA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado em face de VIA VAREJO S/A, que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado em Id. 136524185, excluindo a
astreinte
exequenda, rejeitando as demais teses e julgou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso III do Código de Processo Civil. Sob o princípio da causalidade, considerando que nenhuma das partes deu causa ao presente feito, visto que havia decisão prévia arbitrando multa, deixou de fixar honorários advocatícios. Considerando que houve depósito de valores nos autos por parte do executado, determinou o levantamento integral do montante depositado em favor da parte executada.

O apelante sustenta que se trata de execução de multa diária, arbitrada nos autos de n. 1009745- 05.2017.8.11.0003, ajuizada pelo recorrente EDSON ESTEVÃO REY MOLINA em desfavor de VIA VAREJO S/A, objetivando o pagamento de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) devido ao atraso de 912 dias para cumprimento da obrigação; impugnada a execução, houve a extinção do feito.

Assevera o apelante a exigibilidade das astreintes em razão da responsabilidade da apelada pela negativação, bem como a obrigação de fazer; a multa é em decorrência da morosidade da Requerida em retirar o nome do exequente dos cadastros de inadimplentes, dentro do prazo assinalado pelo juiz de origem, ao conceder à presente tutela nos autos da ação principal sob o nº1009745-05.2017.8.11.0003; a executada pertence ao grupo econômico que promoveu a negativação, pois ela transfere para setor de cobrança, conforme provado, áudios encartados aos ids – 14083961; 14083995, nos autos 1009745-05.2017.8.11.0003; alega que se afastam a teorias apresentada pela requerida em sua impugnação, quanto ausência de legitimidade para cumprir com a obrigação de fazer; está demonstrada a conduta ilícita da requerida, perante a presente negativação em comento, haja vista que efetuou o fenômeno da cessão de crédito para a empresa GAR/JIKA, ao que se presume, porém, de forma indevida, vez que, o ritual da cessão de crédito deve preencher exigências específicas para sua validade, ou então age esta terceira, como “parceira” da requerida; a Via varejo S.A. trata-se da mesma empresa que anteriormente era denominada de GLOBEX UTILIDADES S/A; assim, não pode a apelada se eximir do cumprimento da obrigação; quanto a multa elenca que é razoável, proporcional e compatível com a obrigação, como medida de apoio à tutela provisória deferida e incontestavelmente descumprida; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecer a exigibilidade das astreintes com o prosseguimento da execução no valor de 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) devido ao atraso de 912 dias para cumprimento da obrigação; Subsidiariamente, caso entenda pela redução das astreintes, requer-se a reforma da sentença para seja determinado o prosseguimento da execução de multa astreintes no valor subsidiariamente fixado por vossas excelências na metade do valor devido ou quantia que entender condizente; a condenação da recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões, a apelada requer o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da preliminar arguida, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON ESTEVAO REY MOLINA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado em face de VIA VAREJO S/A, que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado em Id. 136524185, excluindo a
astreinte
exequenda, rejeitando as demais teses e julgou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso III do Código de Processo Civil. Sob o princípio da causalidade, considerando que nenhuma das partes deu causa ao presente feito, visto que havia decisão prévia arbitrando multa, deixou de fixar honorários advocatícios. Considerando que houve depósito de valores nos autos por parte do executado, determinou o levantamento integral do montante depositado em favor da parte executada.

O apelante pretende a execução de multa diária, arbitrada nos autos de n. 1009745- 05.2017.8.11.0003, ajuizada pelo recorrente EDSON ESTEVÃO REY MOLINA em desfavor de VIA VAREJO S/A, objetivando o pagamento de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) devido ao atraso de 912 dias para cumprimento da obrigação, que era a exclusão de seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito.

Em seus fundamentos alega que fora realizada a cessão de crédito para a empresa GAR/JIKA pela apelada e, ao que se presume, porém, de forma indevida, vez que, o ritual da cessão de crédito deve preencher exigências específicas para sua validade, ou então age esta terceira, como “parceira” da requerida; a Via varejo S.A. trata-se da mesma empresa que anteriormente era denominada de GLOBEX UTILIDADES S/A.

Tal argumentação está em descompasso com os autos, pois, ao que se verifica a GLOBEX UTILIDADES S/A., não tem correlação com a empresa GAR/JIKA, e não está comprovado se tratarem do mesmo grupo econômico.

O que há, e está demonstrado é que a empresa SP-GAR/JIKA cedeu o crédito para a empresa MA NUNES DE OLIVEIRA ME, responsável pela exclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, no ano de 2019, anterior ao ajuizamento da execução da multa diária, fato que sequer é mencionado nas razões recursais por parte da apelante.

Portanto, não há nos autos, qualquer menção de que a empresa SP-GAR/JIKA tenha vinculação com a apelada, ou se trata do mesmo grupo econômico, pois os áudios são insuficientes a comprovar a alegação.

Tanto o é que, nos autos de n. 1009745 - 05.2017.8.11.0003 constatou-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação referente a exclusão da negativação, pelo SPC e SERASA, haja vista que a negativação há havia sido excluída.

Assim, a referida inscrição negativa foi no ano de 2017 e ação ajuizada também no ano de 2017 em desfavor da apelada. O recebimento do AR para cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para que a requerida providenciasse a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito se deu em 27/04/2018.

Contudo, há também a informação de que a empresa SP-GAR/JIKA, já tinha transferido o crédito para a empresa MA NUNES DE OLIVEIRA ME, ocorrendo a baixa definitiva do débito em 14/06/2019, nada tendo a ver com a apelada.

Denota-se que, nas razões nada menciona que o crédito fora excluído no ano de 2019, pela empresa acima mencionada, bem como o próprio SPC E SERASA informa que não há a negativação para exclusão.

Tal informação obtida com o ajuizamento pelo apelante de ação contra a empresa SP-GAR-JIKA, no ano de 2017, sob o n. 1009743-35.2017, discutindo o mesmo débito, aqui correlacionado, que originou o arbitramento da multa, executada nestes autos.

Desse modo, o exequente não demonstra a vinculação das empresas mencionadas, não se tratam do mesmo grupo econômico, tampouco rebate a tese de exclusão da negativação em 14.6.2019.

A obrigação se mostra impossível de ser cumprida por parte da apelada, o que torna inexigível a multa, conforme consignado na sentença e disposição do artigo 537, § 1º, inciso II do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Resta sedimentada a jurisprudência nesta Corte de que a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer deve possuir caráter pedagógico e coercitivo para quem descumpre a ordem judicial previdenciária, considerando que o bem jurídico tutelado de forma imediata é o respeito à ordem judicial. 2. Consoante o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, e o decidido no Tema 706 do e. STJ, a decisão que estipula o valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer não faz coisa julgada, autorizando ao juiz a qualquer tempo, inclusive de ofício, deixar de aplicá-la, modificar seu valor, periodicidade ou até a exclusão da multa. 3. Comprovado nos autos as razões do atraso no cumprimento da obrigação de fazer, inexiste ilegalidade na decisão agravada que deixou de fixar a multa diária
. (TRF-4 - AI: 50241888520214040000, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 20/03/2023, SEXTA TURMA).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Exclusão do valor da multa. Cabimento. Artigo 537, § 1º do CPC. Êxito alcançado pelas astreintes em fazer cumprir a obrigação de fazer. Agravante que alega que não foi possível dar integral cumprimento ao quanto determinado por motivos estranhos e alheios à sua vontade. Demonstrada a necessidade de expedição de alvará de demolição, e autorizações das concessionárias de água, esgoto e energia elétrica para realocações, bem como a realização de obras. Afastada a conclusão de descumprimento da obrigação de fazer, na esfera judicial. Decisão reformada para excluir a obrigação de pagar multa. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20452600320228260000 SP 2045260-03.2022.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 07/04/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024